Tribunal: TJBA
Processo: 0002580-08.2011.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0002580-08.2011.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: Marly Rocha Lobo

Advogado(s)
:
MAURICIO RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA

REU: Renato Azevedo Ramos e outros

Advogado(s)
:
MARIA JOSSELIA DA S CARRILHO ROSA, CAROLINA DA SILVA CARRILHO ROSA, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, JULIANA COSTA AZEVEDO RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO ATRAVÉS DE PATRONO CONSTITUÍDO EM PROCESSO CONEXO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MULTAS DO ART. 1.026, §§ 2.º E 3.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A Autora opôs estes embargos, sob o argumento de que o
decisum
não enfrentou seu argumento segundo o qual, ainda que se considere como válida a citação de advogado constituído em processo distinto, tal fato não obstaria a tempestividade de suas peças de defesa na ação rescindenda. No entanto, sobre isso se pronunciou o acórdão embargado:

2. A
atenta leitura do decisum, por conseguinte, conduz à evidência de que, não ocorrendo nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, existe apenas, o propósito de desdobramento, via embargos de declaração, de rediscutir matéria já decidida, o que, evidentemente, é inadmissível por esta via recursal.

3. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

4. Possibilidade de ser aplicada as multas do art. 1.026, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 0002580-08.2011.8.05.0000/50000,
em que figura como Embargante
Marly Rocha Lobo

e, como Embargados,
Renato Azevedo Ramos e Amália Santana Azevedo Ramos
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11